Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706160-47.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMELICE ALVES SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Ente Distrital embargado para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre os embargos de declaração opostos por DOMELICE ALVES SILVA. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora